Tribunal: TJSP
Processo: 2196938-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA PELA PARTE AUTORA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.